Tribunal: TJPA
Processo: 0801792-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801792-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HALISON DIEGO PEREIRA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no art. 7º, “b”, do Decreto n. 9.246/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em execução penal foi interposto dentro do prazo legal; e (ii) determinar se o pedido de reconsideração tem o efeito de suspender, interromper ou reabrir o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo legal para interposição de agravo em execução penal é de 5 dias, conforme a Súmula n. 700 do STF, contado em dobro, considerando que a defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública.

4. A defesa foi intimada da decisão em 05/02/2024, com termo final em 15/02/2024, mas o recurso só foi interposto em 17/10/2024, após pedido de reconsideração e oposição de embargos de declaração.

5. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, por isso, não suspende, interrompe ou reabre o prazo para a interposição do recurso cabível.

6. O reconhecimento da intempestividade pode ser feito de ofício, pois se trata de matéria de ordem pública e não sujeita à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo recursal. 2. A intempestividade do agravo em execução penal impõe o não conhecimento da pretensão recursal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 9.246/2017, art. 7º, “a” e “b”; Lei n. 1.060/1950, art. 5º, §5º; LC n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023; TJCE, Agravo de Execução Penal n. 0002740-71.2016.8.06.0148, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024; Súmula n. 700/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por Halison Diego Pereira Costa em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA que indeferiu pedido de comutação de pena em razão do não cumprimento de requisito objetivo previsto no art. 7, “b”, do Decreto n. 9.246/2017 (Processo n. 0016604-55.2008.8.14.0401, mov. 311.1)

O agravante postula a reforma da decisão para que a comutação seja concedida, argumentando que preenche os requisitos previstos no art. 7, “a”, do retro mencionado decreto, considerando que era tecnicamente primário à época da condenação do processo nº 0001502-40.2007.8.14.0015 (ID 24681237).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão (ID 24681243), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 24681248).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 25681622).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade recursal, verifico que o recurso é extemporâneo, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

Na espécie, observa-se que, por meio da petição de mov. 293.1, constante dos autos de execução penal n. 0016604-55.2008.8.14.0401, o apenado postulou a concessão de comutação de pena, nos moldes do Decreto n. 9.246/2017. Nada obstante, o requerimento foi indeferido em decisão datada de 2/2/2024 (mov. 311.1)

Do exame do processo executivo verifica-se que a defesa do apenado foi regularmente intimada da decisão em 5/2/2024 (mov. 317.1). O prazo recursal teve como termo inicial 6/2/2024 e termo final 15/02/2024, observado o prazo de cinco dias para interposição do agravo em execução, a teor do enunciado da
Súmula 700
do Supremo Tribunal Federal. Considera-se, ademais, a duplicação do referido prazo, por força do patrocínio exercido pela Defensoria Pública, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950 e do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

Ressalte-se que o prazo recursal tem início a partir da intimação da decisão que efetivamente versa acerca da matéria recorrida, e não da decisão que analisa o pedido de reconsideração, de modo que o prazo legal deve ser contado a partir da intimação da primeira decisão, sob pena de intempestividade.

No entanto, em 19/04/2024 (mov. 326.1), a defesa apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pelo juízo em 13/06/2024 (mov. 339.1). Em 20/06/2024 (mov. 353.2), opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 03/10/2024 (mov. 363.1). Após, em 17/10/2024 (mov. 375.1), interpôs o presente agravo em execução.

Como se vê, o agravante interpôs inicialmente pedido de reconsideração, e depois embargos de declaração, para posteriormente ajuizar o recurso cabível.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível” (STJ,
AgRg no REsp n. 2046111/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Dessa forma, constata-se no caso em análise que o prazo para interposição do recurso de agravo de execução já havia se exaurido, considerando que o pedido de reconsideração formulado não interrompeu, suspendeu ou reabriu o prazo recursal, pois a confirmação da decisão anterior não implica em novo julgamento (
vide
TJCE,
Agravo de Execução Penal n. 0002740-71.2016.8.06.0148
, Rel. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 26.3.2024).

Importante consignar que embora tenha sido certificada a tempestividade recursal (ID 24681242), a intempestividade pode ser reconhecida de ofício por ocasião do juízo de admissibilidade recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, que não se sujeita à preclusão temporal.

Ao lume do exposto, o presente recurso de agravo em execução não deve ser conhecido, na medida em que não foi preenchido o requisito de admissibilidade relativo à tempestividade recursal.

Ante o exposto,
não conheço
o recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025